Tribunal: STF
Processo: RHC 62119
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACOLHIDO COMO
ORDINÁRIO (C.P.P. ART-579).
INQUERITO JUDICIAL EM FALÊNCIA. RESTAURAÇÃO. DENUNCIA RECEBIDA SEM
QUE HOUVESSE OCORRIDO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NO PROCESSO DE
RESTAURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.